Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703803-55.2022.8.07.0018 APELANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Altere-se o polo ativo da presente ação para que conste o Espólio de Esquival Luiz da Silva, representado por Henderson Luiz da Silva (Id. 63308142 e Escritura Pública de Nomeação de Inventariante). Após, intime-se o Autor para que junte procuração, conferindo poderes ao Dr. Leonardo Moreno Gentilin de Menezes para continuar representado o espólio. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora